Tribunal: STF
Processo: ARE 763118
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Deficiência do agravo regimental. Alegações dissociadas dos fundamentos contidos na decisão agravada. Incidência do Enunciado 287. 4. Concessionária de serviço público. Cobrança de tarifa de tratamento de esgoto sem efetiva prestação do serviço. 5. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional. Lei 11.445/2007 e Código de Defesa do Consumidor. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 6. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Ausência de violação ao artigo 93, IX, do texto constitucional. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.